Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-97.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICENTE - CPF: 284.632.691-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGA A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO E NÃO CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PARTE HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de repetição de indébito em que a recorrida alega a solicitação de abertura de conta salário, sendo que foi surpreendida com descontos tarifários em sua conta, postula indenização por danos morais e repetição de indébito.

3. Malgrado a instituição bancária informe que trata-se de conta corrente e que as tarifas são devidas, não colacionou aos autos sequer o contrato de abertura de conta ou qualquer documento que comprove que trata-se de conta corrente e que o autor tenha contratado os demais serviços que ensejaram

que descontos tarifários, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.

5. Assim sendo, não comprovando o Recorrente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Recorrida, resta configurado o ato ilícito.

6. Ademais, não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o valor pago pela consumidora deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável.

7. Outrossim, realizado desconto indevido nos parcos recursos financeiros do Recorrido, o qual recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais), é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

8. . Dano moral fixado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido JOÃO VICENTE postula indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de descontos indevidos referente a tarifas de conta corrente, ao passo que fez a solicitação de abertura de conta salário para recebimento de benefício do INSS.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenação do Recorrente BANCO BRADESCO ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 731,00 (setecentos e trinta e um reais) e danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO DO BRADESCO S/A nas razões recursais pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-los exorbitantes e desarrazoados.

Em contrarrazões recursais (ID. 16815306),
o Recorrido JOÃO VICENTE refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020